Tribunal: TJDFT
Processo: 0703366-47.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703366-47.2018.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUL AMERICA SAUDE COMPANHIA DE SEGUROS, QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA EMBARGADO: ZILMA MARIA DA COSTA D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se a Embargada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 23 de junho de 2022 18:11:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador